Tribunal: STF
Processo: RE 1418319
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTAÇÃO DE SERVIDORES E AQUISIÇÃO DE VIATURAS NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO QUE JUSTIFIQUE A INTERFERÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO – PROVIMENTO DO APELO – DECISÃO UNÂNIME. 



    O recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 1º, III, 2º, 5º, caput, 6º, caput, e 144 da Constituição Federal.



    Sustenta que “ao reformar a sentença proferida em primeira instância, o Acórdão ora impugnado assentou que o princípio da separação dos poderes impede a pretensão de impor ao Poder Executivo a obrigação de fazer consistente em regularizar o quadro de servidores da aludida unidade de polícia civil, a fim de adequar a prestação do serviço de segurança pública às necessidades da sociedade.”



    Afirma que “os pedidos insertos na inicial objetivam tão somente o alcance do que estabelece o ordenamento jurídico, tendo em vista que ausência do atendimento às determinações vem causando prejuízo à comunidade indicada, conforme se apurou pelos elementos cognitivos carreado.”



    Aduz que “verifica-se a omissão do Poder Público em relação aos ditames dos dispositivos constitucionais, os quais determinam a efetivação da política pública requerida ao caso.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento à apelação para reformar a sentença a qual havia determinado que o ora recorrido promovesse a “lotação do contingente necessário para se fazer cumprir o quantitativo mínimo previsto na Portaria n.º 08/2016 da Superintendência da Polícia Civil do Estado de Sergipe”.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    Adentrando no mérito, conforme relatado, trata-se de determinação de cumprimento de ato administrativo exarado pelo Estado de Sergipe, Portaria nº08/2016, que, no exercício do poder discricionário que lhe é conferido, editou o ato, pelo qual, estabeleceu-se o quantitativo mínimo e necessário para o funcionamento das unidades de delegacia de polícia distribuídas na base territorial. 



    Em seus termos, previu que a delegacia de Areia Branca deveria conter, ao menos, 01 (um) delegado de polícia, 01 (um) escrivão e 03 (três) agentes, sendo 02 (dois) destinados à investigação e 01 (um) para cumprimento de expediente, além de 03 (três) viaturas, sendo 01 (uma) caracterizada, 01 (uma) descaracterizada e 01 (uma) motocicleta. 



    Referido ato administrativo, trata-se de verdadeiro mínimo existencial, tanto para o funcionamento daquela unidade policial de forma efetiva, proporcionando segurança aos cidadãos da região.



    […]



    Entretanto, ainda que se reconheça a necessidade dos profissionais indicados na inicial, é preciso cautela em requerimentos deste jaez, ou seja, deve o Poder Judiciário agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes e, ainda, as questões orçamentárias. 



    Deveras, diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público. 



    A meu ver, a decisão judicial caracteriza uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de tomar medidas de lotação e pagamento, com aumento de despesa mensal, cujas providências devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não o Judiciário. 



    Ademais, é relevante anotar que não estamos falando em ausência de serviço e sim de quantitativo inferior ao número desejado. 



    Ocorre que, apesar dessas falhas, tais não justificam ou autorizam a ingerência do Poder Judiciário a fim de compelir o Poder Executivo a proceder a lotação imediata, mormente diante da crise epidemiológica que estamos vivenciando.



    […]



    Entendo, portanto, que o Poder Judiciário não pode determinar a convocação de servidores e aquisições de veículos, deve a administração pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante.



    Vê-se, assim, que o Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que apenas em situações excepcionais é possível o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República, uma vez que no âmbito do mérito administrativo cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Para além disso, rever o posicionamento do Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de reexame de fatos e provas.



    Transcrevo, por relevante, trecho da decisão do ARE 1.332.284, ministro Gilmar Mendes, que trata de matéria assemelhada a dos presente autos e que figura como recorrente o Ministério Público do Estado de Sergipe:



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que compete ao Poder Executivo sistematizar e implementar as políticas públicas que visam à melhoria da estrutura física das delegacias e a investimentos na segurança pública do Estado, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do poder discricionário da Administração. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    […]



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando à risco de violação a direitos fundamentais. 



    Na espécie, a improcedência do pedido realizado na Ação Civil Pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, considerados os elementos concretos de prova acostados aos autos, tendo em vista o caráter de excepcionalidade da interferência na discricionariedade do Poder Executivo. 



    Nesse sentido, destaque-se a valoração realizada pelo julgador quanto à movimentação de esforços do ente público na contratação de novos agentes públicos de segurança. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator